Tribunal: TJSP
Processo: 1027213-79.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027213-79.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LUCIANO HOSSRI RIBEIRO, são apelados REGINALDO LOURENÇO DA
SILVA SOROCABA-ME e ZELAIR MARIA OLIVEIRA DA SILVA
FERRAGENS LTDA. ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1027213-79.2015.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA 6a Vara Cível
APELANTE: LUCIANO HOSSRI RIBEIRO
APELADA: REGINALDO LOURENÇO DA SILVA SOROCABA
V O T O No 39864
Compra e venda de esquadrias de
alumínio e vidros. Ação de indenização material e moral.
Sentença de improcedência. Inexistência de prova
contundente acerca do atraso na entrega e instalação do
material contratado, bem como dos prejuízos daí
decorrentes. Apelo improvido.
1. Apela o autor da r. sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, pela qual condenado a arcar com a
sucumbência, arbitrada verba honorária em 10% sobre o valor atualizado
da causa. Após afirmar ser a sentença contrária à prova dos autos,
visando à reversão do julgado. Recurso tempestivo, preparado e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao
apelante, razão não lhe assiste.
Com efeito, como bem salientado na r. sentença
monocrática, dentre os inúmeros documentos juntados pelo autor,
nenhum permite concluir de modo inequívoco que o atraso na obra
decorreu de culpa da ré na entrega e instalação dos materiais adquiridos,
mormente porque não há qualquer indicação de quando teria sido o início
da fluência do prazo previsto em contrato, ou seja, em qual data foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
tomadas as medidas finais.
As fotografias de fl. 113/119 não permitem identificar
a data e local em que tiradas, além de não ser possível dessumir o
material faltante. As planilhas de fl. 131/132 também não indicam a causa
dos bloqueios de valores. Os comprovantes de pagamento de fl. 60-78
não especificam que seja a locação e seus encargos decorrentes do
alegado atraso na obra, ausente sequer seu instrumento contratual.
De outro lado, não há como se admitir de forma
induvidosa a conclusão do laudo apresentado com a inicial, ausente a
necessária imparcialidade daquele que fora contratado e pago para
demonstrar os interesses do autor.
Enfim, a improcedência era mesmo de rigor e
portanto será mantida.
Em razão do improvimento recursal, nos termos do
art. 85, §11o, CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator